Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto privilegiado-qualificado pelo concurso de agentes.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto; e (ii) definir se houve consumação ou tentativa do crime de furto.
III. Razões de decidir:
3. Praticado o delito de furto em concurso de agentes, resta caracterizado o maior grau da reprovabilidade do comportamento do réu a inviabilizar o reconhecimento do princípio da insignificância.
4. A teoria da amotio, adotada pelos Tribunais Superiores, estabelece que o furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve espaço de tempo, não sendo necessária posse mansa e pacífica. Na hipótese, comprovou-se que o réu retirou os bens do estabelecimento comercial, consolidando a consumação do delito.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.